Tribunal: TJBA
Processo: 0000291-61.1996.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000291-61.1996.8.05.0022* Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LAVROBRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Advogado(s): ADRIANA DAL MASO APELADO: NELSON AHLERT Advogado(s):ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA, LUIZ FELIPE FERNANDES FLAUZINO LIMA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por em face do acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por afastando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais e mantendo a extinção da execução por prescrição intercorrente, sem ônus para as partes. A parte embargante alegou omissão e contradição no julgado e requereu efeitos infringentes para restabelecer a condenação ao pagamento de honorários ou, subsidiariamente, sanar supostas omissões para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à: análise do quadro fático-processual e da atuação das partes; consideração de precedente recente do STJ (REsp nº 2.173.635/AM) sobre honorários sucumbenciais em casos de prescrição; e suposta aplicação automática do princípio da causalidade em desfavor da parte exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado analisou expressamente o quadro fático-processual, reconhecendo a inércia da parte exequente e a atuação eficaz do executado, não havendo omissão quanto aos fatos relevantes. O julgado fundamentou-se na legislação vigente (Lei nº 14.195/2021 e art. 921, §5º, do CPC/2015) e precedentes, afastando a aplicação automática de honorários sucumbenciais em caso de prescrição intercorrente, demonstrando análise suficiente e fundamentada do tema. Não há contradição interna, pois o acórdão aplicou corretamente a norma ao caso concreto, distinguindo-o de situações diversas tratadas pela jurisprudência, sem tratar a regra como absoluta. As alegações da parte embargante configuram mero inconformismo com o resultado, sem indicar omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. O prequestionamento é atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, não sendo necessária menção explícita a todos os dispositivos legais discutidos. A tentativa de rediscussão do mérito por meio de novos embargos caracteriza caráter protelatório, sujeitando-se à multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n. 0000291-61.1996.8.05.0022, em que figuram como Embargante NELSON AHLERT e como Embargado LAVROBRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relatora. Salvador, 5/SO.